Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-57.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA FORMULADO EM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DÉBITOS DE ÁGUA E IPTU. RESPONSABILIDADE DAQUELE QUE NO CASO CONCRETO USUFRUIU DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL SEM ANUÊNCIA DA PROPRIETÁRIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a parte requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 7.902,76 (sete mil novecentos e dois reais e setenta e seis centavos), monetariamente corrigida a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66776375). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente e as circunstâncias envolvendo o caso concreto, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que não tinha conhecimento dos pagamentos realizados pela parte recorrente relativos às despesas de energia e água, uma vez que tais pagamentos não foram estipulados no acordo verbal entre as partes. Além disso, argumenta que a mesa, que foi um presente de casamento e posteriormente alienada devido a dificuldades financeiras, não estava sujeita a devolução, pois não fazia parte das obrigações contratuais. Assim, sustenta-se que a recorrente não conseguiu demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, reforçando a necessidade de improcedência dos pedidos autorais. Neste contexto, pede a reforma da sentença e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Para comprovar a veracidade de suas alegações, requer o recorrente oitiva de testemunha.
4. A autora alegou na inicial que o requerido assumira, verbalmente, o compromisso de arcar com as despesas ordinárias do imóvel e que a alienação de uma mesa, pertencente ao imóvel cedido em comodato, foi realizada sem a sua anuência, causando-lhe prejuízo.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acordo verbal entre as partes incluiu a obrigação do requerido de arcar com despesas de IPTU e água relativas ao imóvel; e (ii) se a alienação do bem (mesa) pelo requerido sem a anuência da autora gera direito à indenização ou à reposição patrimonial.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente veio a requerer oitiva de testemunha. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
8. A análise dos autos demonstra débitos em aberto relacionados ao imóvel, referentes a despesas de água e ao IPTU, bem como que a autora arcou com as despesas referentes a emolumentos cartorários decorrentes do protesto de seu nome, no valor de R$ 1.058,94, conforme comprovantes anexados à inicial (ID 66776344 e seguintes). O requerido não negou a utilização do imóvel e dos serviços de água e esgoto durante o período, tampouco impugnou especificamente as razões de fato trazidas na inicial ou trouxe prova apta a elidir a obrigação de ressarcimento.
9. A autora apresentou documentos que demonstram a existência de débitos vinculados ao período em que o requerido ocupava o imóvel. A produção dessa prova, consistente na exibição de faturas de serviços essenciais e tributos relacionados ao imóvel, cumpre o ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
10. Ainda que o acordo entre as partes não tenha sido formalizado por escrito, faz-se necessário reconhecer a vinculação obrigacional entre as partes. A boa-fé objetiva impõe que aquele que usufrui de serviços ordinários deve arcar com os respectivos custos.
11. O IPTU é devido pelo proprietário e pelo possuidor do imóvel, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional e do art. 3o, do Decreto Lei no 82/1996. Se o réu usufruiu do imóvel pelo período em que o valor devido a título de IPTU encontra-se em aberto perante a Administração Pública, ele deve ressarcir a autora pelas quantias efetivamente suportadas por esse. Nesse sentido: Acórdão 1348699, 0702956-97.2019.8.07.0005, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2021, publicado no DJe: 01/07/2021.
12. Acrescenta-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, como água e esgoto, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço. (AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.)
13. A alienação da mesa, no valor de R$ 4.900,08, ocorreu sem anuência da proprietária. Trata-se de bem que estava sob guarda do requerido, sendo presumida a obrigação de restituição ou de prévia consulta para alienação. A indenização ou reposição patrimonial é medida necessária para reparar o prejuízo experimentado pela autora.
14. Assim, faz-se necessário reconhecer a obrigação do requerido de arcar com despesas de IPTU e água relativas ao imóvel, bem como de indenizar a recorrida pela mesa por ele alienada.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Custas pela recorrente. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
16. A parte recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 66776372. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 500,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da parte recorrente.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. Fatos constitutivos de direitos decorrentes de contratos verbais podem ser comprovados mediante apresentação de documentos que atestem a existência de débitos relacionados ao período de ocupação do imóvel pelo requerido. 2. A alienação de bem pertencente ao imóvel utilizado pelo requerido, sem anuência da proprietária e sem demonstração de autorização prévia, caracteriza conduta que enseja reparação ou reposição patrimonial".
Dispositivo relevante citado: CTN, art. 32, Decreto-Lei n.o 82/96, art. 3o, CPC, art. 373, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019; TJDFT, Acórdão 1348699, 0702956-97.2019.8.07.0005, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2021, publicado no DJe: 01/07/2021